Tribunal: TJPA
Processo: 0008125-79.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008125-79.2015.8.14.0061
APELANTE: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

APELADO: RAIMUNDO MIZAEL CANTAO SIMOES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0008125-79.2015.8.14.0061

APELANTE:

COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

ADVOGADO:
SYDNEY SOUSA SILVA – OAB/PA 21.573

APELADO:

RAIMUNDO MIZAEL CANTÃO SIMÕES

ADVOGADA:

AMANDA VIEIRA MARTINS – OAB/PA 20.758

COMARCA DE ORIGEM: TUCURUÍ/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

–
REJEITADA
– INTIMAÇÃO PARA REPLICA – CONTESTAÇÃO QUE NÃO COMTEMPLOU NENHUMA DAS HIPÓTESES DOS ARTS.
350 E 351 DO CPC – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
MÉRITO

– FINANCIAMENTO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –
RESILIÇÃO DE PLENO DIREITO POR FORÇA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA – CONTINUOU RECEBENDO SEM OPOSIÇÃO O PAGAMENTO DAS PARCELAS SUBSEQUENTES AS INADIMPLIDAS – EXPECTATIVA LEGITIMA DO
DEVEDOR DE QUE O CONTRATO AINDA SE ENCONTRAVA VÁLIDO E VIGENTE – BOA-FÉ OBJETIVA – PURGAÇÃO DA MORA EFICAZ E TEMPESTIVA –
INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES DA SENTENÇA RECORRIDA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ QUE EXASPEROU O LIMITE INSCULPIDO NO
ART. 81 DO CPC – MINORAÇÃO DE OFÍCIO
PARA O PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

1 – O
brigatoriedade de intimação da parte autora para apresentação de réplica ocorre apenas nas hipóteses em que forem arguidas pelo requerido em contestação
, preliminares, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ou, ainda, quando demonstrado o efetivo prejuízo aquele, consoante dicção dos arts. 350 e 351 do CPC, o que, não ocorreu
in casu
.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

2 – Contrariamente ao arguido pela apelante
o fundamento determinante para a improcedência da ação de busca e apreensão não foi a aplicação da teoria do adimplemento substancial, mas sim, o reconhecimento de purgação da mora.

3 – Instituição financeira que após o ajuizamento da ação de busca e apreensão alegando inadimplemento contratual e, por decorrência a resilição de pleno direito por força de cláusula resolutiva, continuou recebendo sem oposição o pagamento das parcelas subsequentes, quais sejam, da parcela 36 a parcela 46, consoante documentos de ID. 1781922 a 1781926.

4 – F
ato que à luz da boa-fé objetiva, inequivocamente gerou expectativa ao devedor de que o referido contrato ainda se encontrava válido e vigente, além de contrariar o pretenso desejo da instituição de financeira de resilição automática do ajuste.

5 – V
edação do
venire contra factum proprium
que visa proteger a parte contra aquele que deseja exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente, por constituir violação aos princípios da lealdade, confiança e boa-fé objetiva.

6 – Purgação da mora que contrariamente ao alegado pela recorrente, ocorreu dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no §2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/1969, visto que a liminar de busca e apreensão fora efetiva em 23/09/2015 (ID. 1781919 – p. 06) e a purgação da mora ocorreu em 28/09/2015 (ID. 1781921 – p. 04).

7 – Diversamente do alegado pela apelante, inexistiu fixação de astreintes na sentença primeva, mas sim, condenação ao pagamento de multa por ato atentatório a dignidade da justiça, bem assim por litigância de má-fé, cujo os respectivos fundamentos legais são diversos dos atacados pela apelante, razão pela qual, tenho como não impugnadas especificamente por esta.

8 – Por fim, considerando o percentual fixado à título de multa por litigância de má-fé exasperou o limite insculpido no
art. 81 do CPC,
de ofício reduzo-a para o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

9 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
nos termos da fundamentação.

10 –
De Ofício
, reformo a sentença vergastada apenas para minorar a multa por litigância de má-fé para o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 06 de outubro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0008125-79.2015.8.14.0061

APELANTE:

COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

ADVOGADO:
SYDNEY SOUSA SILVA – OAB/PA 21.573

APELADO:

RAIMUNDO MIZAEL CANTÃO SIMÕES

ADVOGADA:

AMANDA VIEIRA MARTINS – OAB/PA 20.758

COMARCA DE ORIGEM: TUCURUÍ/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/PA que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, ajuizada por em desfavor de
RAIMUNDO MIZAEL CANTÃO SIMÕES
,

julgou improcedente a pretensão inicial
.

Em sua exordial (ID.
1781915
), narrou a instituição financeira que o requerido teria financiando o veículo
Renault Duster Dynamique, cor prata, ano 2012, através de alienação fiduciária que se encontraria inadimplente desde a parcela 33ª do financiamento, perfazendo uma dívida total de R$ 23.038,05 (vinte e três mil, trinta e oito reais e cinco centavos).

Pugnou, assim, pela concessão de liminar de busca e apreensão do veículo descrito alhures e, em sede de decisão definitiva, a procedência do pedido, consolidando a propriedade e a posse plena do bem a instituição financeira autora.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID.
1781919, a liminar de busca e apreensão foi deferida.

Em petição de ID. 1781921, pugnou pelo deferimento da purgação da mora e pela reforma da decisão liminar que deferiu a busca e apreensão do veículo.

Em contestação (ID. 1781922), arguiu o requerido que a instituição financeira a manutenção do contrato avençado, pugnando, assim pela improcedência da exordial.

Em decisão de ID. 1781927, reconheceu o juízo primevo a purgação da mora das parcelas vencidas, reformando a decisão liminar anteriormente concedida para revogar a busca e apreensão e determinar a restituição do veículo ao requerido.

Em petição de ID. 1781943, a instituição financeira autora informou a impossibilidade de restituição do bem, ante a alienação do bem a terceiros, pugnando assim pela conversão da obrigação de restituir o veículo fixada na decisão interlocutória em perdas e danos.

Em decisão de ID. 1781944, deferiu o juízo primevo o pedido de conversão em perdas e danos formulados pela financeira autora.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
1781947
), que julgou improcedente a exordial; condenando a instituição financeira a restituir ao requerido o valor de mercado do veículo no percentual de 100% (cem por cento) da Tabela Fipe; condenando, ainda, ao pagamento de multa por ato atentatório a dignidade da justiça no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa e por litigância de má-fé no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Condenou, ainda, a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor fixado em perdas e danos.

Dessa decisão o requerido opôs embargos de declaração (ID.
1781948
), que foram acolhidos apenas para integrar a sentença a determinação de levantamento dos valores incontroversos (ID.
1781949
).

Inconformada, a autora
COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL interpôs Recurso de Apelação (ID. 1781950).

Arrazoa ter havido cerceamento de defesa face a prolação de sentença sem que tenha sido oportunizado a instituição financeira autora/apelante se manifestar acerca da contestação e dos demais documentos colacionados pelo demandado.

Alega ser inaplicável a teoria do adimplemento substancial nas relações contratuais de alienação fiduciária, consoante posicionamento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que a integralidade da dívida englobaria tanto as parcelas em atraso, quanto aquelas consideradas vencidas por antecipação em decorrência do inadimplemento.

Afirma que a purgação da mora nos termos do Decreto-Lei 911/1969, ocorre com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, sendo incabível sua decretação apenas com o pagamento dos valores vencidos.

Argui que havendo inadimplemento contratual a resilição do ajustado ocorre de pleno direito, por força de cláusula resolutiva expressamente pactuada.

Sustenta que o percentual fixado a título de multa na sentença de piso, seria excessivamente exacerbado, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformada a sentença vergastada seja julgada procedente a originária ação de busca e apreensão.

Em contrarrazões (ID.
1781952
), impugnou o apelado as alegações formuladas pela recorrente em apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença primeva.

O feito foi originalmente distribuído à relatoria do Exmo. Des. José Roberto pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instadas as partes acerca da possibilidade de conciliação (ID. 2938554), o prazo para manifestação decorreu
in albis
(ID. 3558425).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi proferida e publicada já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante de adentrar ao mérito da demanda, analiso as questões preliminares suscitadas pela apelante.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Consta das razões preliminares deduzidas pelo ora apelante, a ocorrência de cerceamento de defesa face a prolação de sentença sem que tenha sido oportunizado a instituição financeira autora/apelante se manifestar acerca da contestação e dos demais documentos colacionados pelo demandado.

Com efeito, a obrigatoriedade de intimação da parte autora para apresentação de réplica ocorre apenas nas hipóteses em que forem arguidas pelo requerido em contestação
, preliminares, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ou, ainda, quando demonstrado o efetivo prejuízo aquele, consoante dicção dos arts. 350 e 351 do CPC:

Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.

Art. 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no art. 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe a produção de prova.

Tal entendimento, aliás, encontra-se perfilhado na jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios, conforme precedentes destacados
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA
. INDEFERIMENTO DE PROVA. NEGOU-SE PROVIMENTO.
1. Não há obrigatoriedade de intimação para réplica, quando não apresentados em contestação, preliminares ou quaisquer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
2. O Juiz é o destinatário final das provas, cabendo a ele indeferir aquelas que entender desnecessárias para a formação de sua convicção. 3. Não há cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de provas quando ocorre a preclusão da oportunidade de recorrer da aludida decisão. 4. Negou-se provimento ao apelo do autor.

(TJ-DF 20140710371510 0036309-42.2014.8.07.0007, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2016, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 24/01/2017). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. INOCORRÊNCIA. Não há falar em nulidade da sentença por ausência de intimação para réplica, haja vista não se tratar das hipóteses dos artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Ausência de cerceamento de defesa.
[...]. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70079570560 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 29/05/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2019). (Grifei).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS BANCÁRIOS
. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. A ausência de intimação da parte a fim de que se manifeste a respeito da contestação ofertada pelo réu não caracteriza cerceamento de defesa, mormente quando não demonstrado prejuízo. Inteligência do art. 282, § 1º do CPC.
EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Comprovação, pelo banco, de que enviou os documentos aos apelantes, em atendimento a requerimento administrativo feito por eles. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. Ausência de comprovação do alegado descumprimento das cláusulas dos contratos. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP 10195514720178260100 SP 1019551-47.2017.8.26.0100, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 31/08/2017, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2017). (Grifei).

No caso em exame, inexiste na peça contestatória apresentada pelo requerido
(ID. 1781922), a arguição de qualquer matéria preliminar, bem assim, verifica-se que a improcedência da demanda decorreu do reconhecimento da purgação da mora pugnada pelo demandado na petição de ID 1781921, não havendo, portanto, que se falar em prejuízo a autora/apelante.

Ademais, evidencia-se que nas oportunidades posteriores a contestação em que se manifestou nos autos, não demonstrou a autora/apelante irresignação com a ausência de intimação quanto a contestação, tampouco, impugnou qualquer fundamento trazido nesta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária; a inocorrência de purgação da mora; a
resilição de pleno direito do contrato por força de cláusula resolutiva expressamente pactuada; bem como que o percentual fixado a título de multa na sentença de piso, seria excessivamente exacerbado, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Da Purgação da Mora

Analisando os autos, verifica-se que ajuizada a ação de origem (ID.1781915), em um primeiro momento fora deferida a liminar de busca e apreensão (ID.1781919), sendo, posteriormente, revogada em decisão interlocutória (ID.1781927) face o reconhecimento pelo juízo primevo da purgação da mora pelo requerido, o que, foi confirmado na sentença de improcedência da demanda (ID. 1781947).

Desse modo, afasta-se, precipuamente a alegação da instituição financeira apelante de que o fundamento determinante para a improcedência da ação de busca e apreensão tenha sido a aplicação da teoria do adimplemento substancial.

Acerca da purgação da mora estabelece o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969:

Art. 3º O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

A purgação da mora, portanto, exigiria para sua caracterização o pagamento pelo devedor da integralidade da dívida pendente, incluindo-se assim tanto as parcelas vencidas quanto as posteriores vincendas.

O caso em epígrafe, entretanto, apresenta algumas peculiaridades que merecem destaque para efeito de viabilizar o perficiente deslindo da causa.

Na hipótese, verifica-se que ao ajuizar a ação de busca e apreensão a instituição financeira, ora apelante, alegou que o requerido/apelado havia inadimplido o contrato de financiamento a partir da parcela de número 33 (trinta e três) deixando de efetuar, ato contínuo o pagamento das demais parcelas subsequentes, fato que ensejaria a resilição automática do contrato e a procedência da ação intentada.

Ocorre que, consoante perfilhado pelo juízo primevo,
a despeito do não pagamento das parcelas 33, 34 e 35, reconhecidas pelo requerido, a instituição financeira autora aceitou sem oposição o pagamento das parcelas subsequentes, quais sejam, da parcela 36 a parcela 46, consoante documentos de ID. 1781922 a 1781926, que,

frisa-se, em nenhum momento forma objeto de impugnação pela autora.

Aliás, destaca-se que parte significava dessas parcelas foram recebidas pela instituição financeira apelante mesmo após o ajuizamento da demanda e a efetivação da liminar de busca e apreensão.

Tal f
ato, à luz da boa-fé objetiva, inequivocamente gerou expectativa ao devedor de que o referido contrato ainda se encontrava válido e vigente, além de contrariar o pretenso desejo da instituição de financeira de resilição automática do ajuste.

No que tange a boa-fé objetiva, ensinam
Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho:

“A primeira repercussão pragmática da aplicação do princípio da boa-fé objetiva reside na consagração da vedação do comportamento contraditório. Na tradução literal,
venire contra factum proprium
significa vir contra um fato próprio. Ou seja, não é razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta. Parte-se da premissa de que os contratantes, por consequência lógica da confiança depositada, devem agir de forma coerente, segundo a expectativa gerada por seus comportamentos”.

(
In Manual de Direito Civil
; volume único – São Paulo: Saraiva, 2017, p. 416-418):

Assim, a vedação do
venire contra factum proprium
, visa proteger a parte contra aquele que deseja exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente, por constituir violação aos princípios da lealdade, confiança e boa-fé objetiva.

Desse modo, sendo a
comprovação da mora condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, tendo a instituição financeira recebido sem oposição o pagamento de parte do débito arguido nos autos, bem assim das parcelas subsequentes, tem-se purgada a mora residual com a satisfação do importe devido,
como ocorreu no caso em comento.

Corroborando o entendimento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.
COMPLACÊNCIA NO RECEBIMENTO DAS PARCELAS POSTERIORES ÀS QUESTIONADAS NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ATITUDE DO RECORRENTE É CONTRADITÓRIA, CARACTERIZANDO UM
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. ABUSO DE DIREITO EM NÃO INFORMAR TAIS RECEBIMENTO NOS AUTOS. PURGAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [...]
8. Em nosso ordenamento jurídico é vedado aos contratantes o comportamento contraditório -
nemo potest venire contra factum proprium
- por ferir os princípios da lealdade, confiança e boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). Ora, no caso em comento, o comportamento da instituição financeira mostrou-se contraditório ao ajuizar a presente demanda e praticamente ao mesmo tempo receber o pagamento das parcelas 5ª até a 15ª e nem sequer informar tal recebimento nos autos.
[...] 13. Sentença mantida. 14. Recurso a que se nega provimento. 15. Decisão Unânime.

(TJ-PE - APL: 5142047 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 21/11/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 29/11/2018). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. UMA PARCELA INADIMPLIDA. PRESTAÇÕES SUBSEQUENTES DEVIDAMENTE QUITADAS. MORA FRAGILIZADA. LIMINAR REVOGADA
. Verificada a verossimilhança na alegação da parte demandada,
no sentido de que não logrou êxito em realizar o pagamento da única prestação apontada como vencida pelo credor fiduciário, bem como pelo regular recebimento das parcelas subsequentes sem oposição pela instituição financeira, resta inviável o restabelecimento da liminar de busca e apreensão.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70077029692 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 26/04/2018, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2018). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – "
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
" – Insurgência contra decisão liminar que deu ensejo à apreensão do veículo – Demanda fundamentada no atraso de apenas 01 parcela do contrato – Pagamento realizado com equívoco no terminal bancário –
Recebimento, pela Instituição Financeira, de duas parcelas subsequentes àquela que não fora corretamente adimplida – Pelo princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear os atos negociais, a falta de comunicação da Instituição Financeira acerca do equivocado pagamento, bem como o recebimento das parcelas posteriores àquela que não fora devidamente contabilizada, geraram na devedora a justa expectativa de que o contrato se encontrava válido e vigente
– Ausência de fumus boni iuris, a amparar a tutela de urgência em apreço - Veículo que deve ser devidamente restituído à devedora – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21469562420188260000 SP 2146956-24.2018.8.26.0000, Relator: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 09/10/2018, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2018). (Grifei).

Cumpre destacar, ainda, que a purgação da mora pelo requerido, conforme reconhecido pelo juízo primevo, contrariamente ao alegado pela recorrente, ocorreu dentro do prazo de 5 (cinco) dias previsto no §2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/1969, visto que a liminar de busca e apreensão fora efetiva em 23/09/2015 (ID. 1781919 – p. 06) e a purgação da mora ocorreu em 28/09/2015 (ID. 1781921 – p. 04).

Outrossim, elidindo qualquer dubiedade quanto ao comportamento contraditório da instituição financeira apelante, destaca-se, ainda, que ante a impossibilidade de restituição do veículo ao apelado, após a revogação pelo juízo “
ad quo
” da liminar de busca e apreensão, visto que o bem fora alienado mesmo estando a apelante ciente da decisão – o que, inclusive ensejou a condenação dessa por ato atentatório a justiça e litigância de má-fé – a própria recorrente propôs a conversão da demanda em perdas e danos, pleito deferido na sentença vergastada.

Da Multa

Acerca da multa aplicada a instituição financeira apelante, tem-se que esta argumenta que as astreintes seria excessiva, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ocorre que contrariamente ao alegado pela instituição financeira apelante, inexiste nos autos ou mais especificamente na sentença recorrida, qualquer fixação de multa cominatória ou astreintes.

Na verdade, a ora apelante fora condenada na sentença vergastada ao pagamento de multa por ato atentatório a dignidade da justiça, bem assim a multa por litigância de má-fé, cujo os respectivos fundamentos legais são diversos dos atacados pela apelante, razão pela qual, tenho como não impugnadas especificamente por esta.

Outrossim, considerando ser possível a correção de ofício, entendo que merece reparo o percentual fixado à título de multa por litigância de má-fé. Isto porque, seu valor deve ser
superior a 1% (um por cento) e inferior a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, e, não igual 10% (dez por cento) como fixou o juízo primevo, vide art. 81 do CPC:

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Desse modo, de ofício modifico a sentença testilhada apenas para fixar a multa por litigância de má-fé no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação.

Outrossim,
DE OFÍCIO
,
reformo a sentença vergastada apenas para minorar a multa por litigância de má-fé para o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém, 06 de outubro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/10/2020